Tribunal: STF
Processo: ARE 1359439
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 34, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PREFACIAIS AFASTADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.429/92 AO CASO CONCRETO. ADVOGADO CONTRATADO DA COMPANHIA DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN QUE SE APROPRIOU DE VALORES REMANESCENTES DEPOSITADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM AÇÕES TRABALHISTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COMPROVADO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO NO ART. 9º, VII E IX, DA LEI N. 8.429/92. SANÇÕES DE RESSARCIMENTO DO DANO E DE MULTA NO VALOR DE 3 (TRÊS) VEZES O ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATO ÍMPROBO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 39, p. 16):



    “(...) os valores apontados como devidos pelo Recorrente na presente ACP, não podem ser havidos como inquestionável, já que conforme depoimentos das testemunhas (defesa e acusação), os advogados da CASAN detinham poderes conferidos por Instrumento Público para sacar alvarás, e prestar contas posteriormente, situação fática essa confirmada pela testemunha João Lealdino - que afirmou que se a prestação era feita em espécie/dinheiro não havia como identificar de que processo os valores eram oriundos, e nem mesmo a identificação do advogado que devolveu os valores – valores esses que de igual forma não constava a identificação do processo de origem; assim, o fato de transitaram inúmeras importâncias nas contas de titularidade do Recorrente, tal fato não constitui/ caracteriza o ato de improbidade alegado.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 45).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 34, p. 25-26):



    “Portanto, o dolo do Apelante ficou comprovado, visto que voluntariamente apropriou-se de forma irregular de valores pertencentes à concessionária de serviço público, transferindo para suas contas bancárias particulares os montantes, que deveriam ter sido devolvidos.



    (…)



    No presente caso, diante de todas as provas apresentadas, evidente que o Apelante agiu com dolo ao se apropriar dos valores correspondentes às sobras dos depósitos realizados pela Companhia de Águas e Saneamento – CASAN em ações trabalhistas.



    Manuseando os autos, verifica-se que ficou configurado o enriquecimento ilícito do Apelante, pois demonstrada a obtenção de proveito econômico, visto que transferiu para suas contas bancárias o valor de R$ 1.405.323,90 (um milhão quatrocentos e cinco mil trezentos e vinte e três reais e noventa centavos), adquirindo bens móveis e imóveis, inclusive em nome de terceiros, ato que caracteriza a conduta ímproba estabelecida no art. 9º, VII e IX, da Lei nº 8.429/92.



    Dessa forma, incontestável o enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 8.429/92) do Apelante ao se apropriar de dinheiro pertencente à Companhia de Água e Saneamento – CASAN, aproveitando-se do mandato que lhe foi outorgado pela concessionária à época dos fatos.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade (Lei 8.429/1992), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente